Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL ENUNCIADOS NoS 539 E 541 DA SÚMULA DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA MENSAL.

1. Na hipótese em estudo, houve expressa contratação de juros compostos, na medida em que, sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a dedução de que os juros são capitalizados é lógica.

2. A taxa média de mercado dos juros remuneratórios "divulgada pelo Banco Central constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp repetitivo 1.061.530/RS).

3. A pequena divergência entre as taxas de juros remuneratórios do contrato e a taxa média de mercado não configura, em sede de cognição superficial, a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação.

4. Negou-se provimento ao recurso.